Tribunal: TJBA
Processo: 8038842-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038842-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ RAYMUNDO COELHO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: BAHIA MARINA S/A. e outros Advogado(s):VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA DOCUMENTAL. QUESTÃO DE ORDEM PRIVADA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038842-92.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ RAYMUNDO COELHO DOS SANTOS FILHO e como apelada BAHIA MARINA S/A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .